Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPÓLIO. LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO. ESBULHO POSSESSÓRIO. CARACTERIZADO. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE E DO TEMPO DO ESBULHO. REQUISITOS PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE COMPRA E VENDA PELO FALECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos requeridos, contra r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos n. 0707387-63.2022.8.07.0008, sobre reintegração de posse, deferiu a liminar (ID 147131567 dos autos originários) para “determinar que o réu se abstenha de fazer novo esbulho (bem como a retirada dos animais do imóvel), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.
2. O Juízo compreendeu pela comprovação da propriedade do imóvel e a configuração do esbulho possessório.
3. À luz da legislação, no art. 562 do CPC, que rege o processo de reintegração de posse pela ocorrência de esbulho possessório, caso a petição inicial de reintegração esteja devidamente instruída com comprovação de posse, esbulho, data do esbulho e prova de perda da posse, deferir a liminar de reintegração é medida que se impõe.
4. Na hipótese, verifica-se que os autores juntaram os documentos necessários para comprovação da propriedade e da ocorrência do esbulho, cumprindo os requisitos do art. 561 do CPC.
5. Portanto, dada a imprescindibilidade de contraditório e a ampla defesa e da comprovação documental da propriedade em favor do espólio, deve-se manter a decisão agravada.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.